Tribunal: TJDFT
Processo: 0746240-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITO AUSENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Não estando evidenciada a probabilidade do direito, na medida em que se faz necessário dilação probatória, não cabe deferimento da antecipação de tutela.

3. Agravo conhecido e não provido.